Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725374-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Espólio de Maurílio Comparin; Luiz Octávio Guizzo Couto Comparin; Maurílio Couto Comparin; Iria Baroni Comparim; Loreni Luiz Comparin Agravado(s) Multigrain S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Octávio Guizzo Couto Comparin; Loreni Luiz Comparin; Iria Baroni Comparim; Espólio de Maurílio Comparin; e Maurílio Couto Comparin; contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 129713585 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida por Multigrain S.A. em desfavor dos agravantes, processo n. 0016436-45.2012.8.07.0001, indeferiu pedido por eles formulado de declaração de nulidade do feito por ausência de intimação da União, bem como indeferiu o pedido dos executados quanto à incidência de juros a partir da citação. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos os autos. Id 127861607. A parte executada manifestou-se requerendo: a) Decretar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão interlocutória do Id. 45764656 que determinou a intimação da União Federal; b) O imediato cumprimento da aludida decisão intimando a União Federal para que fique ciente da constrição promovida nestes autos, possibilitando a prática dos atos que entenda cabível ante a preferência de seu crédito; c) A declaração de incorreção do valor do débito, com a incidência de juros a partir da citação, encaminhado os autos, no momento oportuno, para a contadoria judicial para apuração devida do quantum debeatur. Id 128644582. Consta ofício da 1a Turma Cível do TJDFT, comunicando decisão proferida no AGI: 0719021-80.2022.8.07.0000 interposto pelo executado no ID 127707802, na qual o recurso não foi conhecido. Id 129148896. A parte exequente manifestou-se requerendo o indeferimento dos pedidos deduzidos na petição de ID 127861607, porque improcedentes e, ao final, considerando que embora intimados do pedido de adjudicação os executados não se opuseram, requer, também, que seja deferida a adjudicação do imóvel hipotecado, nos termos do requerido no ID 126507675. É o breve relatório. Decido. 1. Primeiramente, esclareço que não há nulidade a ser decretada, todos os atos praticados a partir da decisão apontada, além de não trazerem prejuízo às partes, todos foram realizados com ciência e participação da parte executada à qual não incumbe reclamar prejuízo de terceiro. A intimação da UNIÃO FEDERAL determinada no ato de ID 45764656, cuida-se de medida de cautela, a qual se efetivada naquele momento teria de ser renovada nesta fase processual, ante a homologação de avaliação do bem e pedido de adjudicação do bem realizados posteriormente. Assim, a não realização da intimação da UNIÃO FEDERAL não gerou prejuízo, contudo, na atual fase processual mostra-se oportuna a sua realização, friso, por cautela, acrescentando aos termos da decisão de ID 45764656 para que se manifeste quanto ao pedido de adjudicação formulado pelo credor no ID 126507675. Expeça-se a respectiva intimação. 2. A incorreção do valor devido reclamada pelo devedor sequer veio instruída com a planilha/demonstrativo de cálculos que a justifiquem, logo se o fundamento fosse apenas excesso de execução, seria o caso de rejeitá-la liminarmente. Todavia, observo que a discussão maior levantada pelo devedor gira em torno do termo inicial para incidência de juros a qual passo a analisar. O devedor alega que “a exequente incluiu juros desde a data de 15/04/2012, o que não procede, tendo em vista o ajuizamento da execução ter ocorrido em 25/04/2012 e a citação somente em 07/06/2016, conforme documento do Id. 20974255 da fl. 209. Sabido é que os juros incidem somente após a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil: Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” O exequente, por sua vez, diz que a insurgência do devedor não prospera e que a mora deve ser a partir do vencimento da obrigação, nos termos do Art. 397 do Código Civil. Observo que o título (ID 20972789) que instruiu a ação de obrigação de fazer previa expressamente a data de vencimento da obrigação executada e que a obrigação de fazer restou convertida em perdas e danos, nos termos da decisão de ID 23055699 – proferida em 24/09/2018, tendo sido o montante fixado com base nos cálculos de Ids 21388762 e 21388941. Havendo data de vencimento no título, a mora deve ser tida como ex re, ou seja, a partir do inadimplemento da obrigação. Assim, com fundamento no título executivo, a conversão deveria conformar equivalência patrimonial entre o produto que deixou de ser entregue e o valor em espécie, conforme cálculos devidamente efetuados, pela parte exequente. Ademais acrescento que, uma vez atingida a preclusão da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos (obrigação de pagar), tanto a atualização, quanto os juros incidentes devem respeitar as diretrizes contidas no contrato originário. Ante o exposto, indefiro o pedido do executado quanto à incidência de juros a partir da citação. 3. Quanto à apreciação do pedido de adjudicação de ID 129148896 e 126507675, será apreciado após o retorno do mandado de intimação supra determinado. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37825907), em suma, sustentam que em 2/12/2016 foi averbada na matrícula indisponibilidade do imóvel Fazenda Dois de Ouro (matrícula n. 356), até o limite de R$ 28.816.423,13 (vinte e oito milhões oitocentos e dezesseis mil quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos), em favor da União, relativa a débitos de tributos federais. Aduzem que a indisponibilidade é advinda da Ação Fiscal n. 2773-76.2016.4.01.3303 em trâmite perante a Vara Federal de Barreiras/BA. Narram que, em 10/5/2019, foi lavrado termo de penhora do imóvel, tendo o juízo de origem, por meio da decisão catalogada ao Id 45764656 do processo de origem, determinado a intimação da União para tomar ciência do ato em razão da preferência do crédito, o que, contudo, não foi empreendido pela secretaria do juízo. Destacam a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de intimação. Citam julgados do c. STJ, os arts. 711 do CPC/73, 6o, 7o e 774 do CPC e os arts. 186 e 187 do CTN. Argumentam que devem saber quem é o credor preferencial, citando, para fundamentar seu pedido, os arts. 1.797, II, e 1.991 do CC, e 553, 613, 614 e 618, VII, do CPC. Apontam que a decisão agravada deve ser também reformada por considerar que os juros de mora incidem desde o vencimento do título. Afirmam que, na petição de Id 126507675, a exequente juntou cálculo aduzindo ser o débito atualizado no montante de R$ 14.430.611,52 (quatorze milhões quatrocentos e trinta mil seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), conforme o Id 126507676. Dizem que a exequente, ora agravada, incluiu juros desde 15/4/2012, o que não procede, tendo em vista o ajuizamento da execução ter ocorrido em 25/4/2012 e a citação somente em 7/6/2016, conforme documento do Id. 20974255, fl. 209, do processo de referência. Destacam o art. 405 e julgado do STJ no sentido de que o termo inicial dos juros se dá a partir da citação. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução, pois há risco de início dos atos expropriatórios, podendo ser adjudicada a Fazenda Dois de Ouro. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão interlocutória do Id. 45764656 que determinou a intimação da União Federal e que não foi cumprida pela Secretaria, oportunizando a União Federal ter ciência da constrição sobre a Fazenda Dois de Ouro (mat. 356) e praticar os atos que julgar necessários; determinando que os juros de mora incidem desde a citação, devendo ser corrigido o cálculo pela parte ou encaminhado a contadoria para apuração do quantum devido. Preparo recolhido ao 37825908. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento que tem por objetivo se insurgir contra o suposto descumprimento da decisão de Id 45764656, que definira a necessidade de intimação da União para tomar ciência do ato de penhora em razão da preferência de seu crédito. Alegam os agravantes que a nulidade se justifica em razão do risco de início dos atos expropriatórios, com possibilidade de adjudicação do bem. No entanto, a despeito dos articulados argumentos apresentados em razões recursais, afere-se que o juízo de referência expressamente consignou na decisão agravada a necessidade de, por cautela, intimar a União para se manifestar tanto em relação à penhora efetuada no imóvel denominado Fazenda Dois de Ouro quanto em relação ao pedido de adjudicação formulado pelo credor, ora agravado. Veja-se: (...) a não realização da intimação da UNIÃO FEDERAL não gerou prejuízo, contudo, na atual fase processual mostra-se oportuna a sua realização, friso, por cautela, acrescentando aos termos da decisão de ID 45764656 para que se manifeste quanto ao pedido de adjudicação formulado pelo credor no ID 126507675 (...) De fato, o juízo de origem acolheu o pedido dos executados/agravantes para que a União seja intimada a se manifestar sobre a penhora e sobre o pedido de adjudicação do imóvel. Assim, dada a falta de necessidade na interposição, é manifesta a ausência de interesse recursal dos agravantes no presente agravo de instrumento, tendo este e. TJDFT já se manifestado em um de seus arestos que o recurso não deve ser conhecido quando a parte dele carecer. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, apenas para argumentar, caso exista interesse da União no bem, evento futuro e prospectivo, o máximo que poderá ocorrer é a liberação do bem com a intimação do credor para que apresente outro passível de penhora ou, ainda, a reserva de crédito ao ente com preferência de recebimento, mas, ao que tudo indica, não a nulidade da execução extrajudicial. Em segundo lugar, verifico que os agravantes também se insurgem contra o termo inicial dos juros de mora que, no seu entender, deveria se dar a partir da citação em 7/6/2016 e não desde 15/4/2012, data de vencimento do título. Novamente sem razão. A despeito das razões formuladas pelos agravantes, verifico que sua insurgência, na verdade, não é contra a decisão de Id 129713585 que indeferiu o pedido para que os juros de mora fossem considerados a partir da citação, mas sim contra o próprio termo indicado no contrato (título exequendo) de Id 20972789, pp. 2 e 7 (15/4/2012), bem como contra a decisão proferida em 24/9/2018 que considerou a mora a partir do inadimplemento da obrigação, tal como fixada em sua cláusula 4.2 (Id 20972789, p. 7). Destarte, em relação ao debate sobre o termo inicial de dos juros de mora, no caso, aquele definido no contrato como data de vencimento do título e início dos encargos moratórios e de multa (15/4/2012, Id 20972789, pp. 2 e 7) operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A tudo isso soma-se a circunstância de que os agravantes não se insurgiram, em tempo e modo adequados, quando da decisão de Id 23055699, proferida em 24/9/2018, que estipulou o montante com base nos cálculos de Ids 21388762, p. 8 e 21388941, p. 1, que ali fixaram o termo inicial dos juros de mora do vencimento do título em 15/4/2012, ou seja há quase quatro anos atrás. A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Com efeito, deve ser conferida segurança jurídica ao feito, em respeito ao estipulado no contrato, porquanto precluso o debate concernente ao termo inicial dos juros de mora, consoante se verifica, guardadas as peculiaridades de cada caso, do elucidativo acórdão adiante transcrito por sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora